Tribunal: TJDFT
Processo: 0717795-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0717795-83.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALAN RODRIGUES DA COSTA DECISÃO Narra o autor que se inscreveu no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para carreira médica da Secretaria de Estado de Saúde, na especialidade Médico – Clínica Médica sem exigência de título de especialização ou residência. Por atender aos requisitos previstos no edital de abertura, inscreveu-se no certame. O autor ingressou em juízo para prosseguir no certame diante da mudança do edital posterior ao encerramento das inscrições, que passou a exigir, para o cargo de Médico – Clínica Médica, certificado de participação em residência médica nesta especialidade, emitido pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM/ MEC) ou título de especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB), títulos que não eram previstos inicialmente no edital de abertura. A decisão de ID 46075644 deferiu o pedido liminar. O Distrito Federal contestou no ID 46075650. Alegou que o autor pretendia a anulação de questão para o cargo de Consultor Técnico-Legislativo (categoria Enfermeiro) e a atribuição da respectiva pontuação. Afirma que incorreria em violação da isonomia, uma vez que o autor não alcançou classificação para prosseguir concurso e que pretende revisar critérios de correção da banca e que não é possível ao Judiciário ingressar no mérito de questões e pontuações concedidas, pelo que requer a improcedência do pedido inicial. A sentença de ID 46075655 julgou procedente o pedido inicial: “As regras básicas do concurso público são definidas pelo edital, no qual deve ser garantida a observância dos princípios da isonomia, proteção da confiança e segurança jurídica entre os candidatos. Assim, a alteração de regras já estabelecidas, mormente após o encerramento do prazo das inscrições, somente pode ser realizada em situações excepcionais, devidamente justificada, conforme já se manifestou o e. TJDFT. (...) A retificação de edital de certame, após já encerrado o período de inscrição, para promover limitações concorrenciais aos candidatos, fere o princípio da legalidade, isonomia e segurança jurídica, quando não oportunizado ao candidato a alteração de sua inscrição, à luz das modificações promovidas. Nesse cenário, tendo em vista que a inovação editalícia nos termos previstos vai de encontro aos princípios norteadores da Administração Pública e ao entendimento jurisprudencial, merece prosperar o pleito do autor, a fim de prosseguir no certame, caso atendidos os requisitos constantes do edital (...) JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e confirmo a tutela de urgência deferida para DETERMINAR que o requerente participe das demais etapas do concurso, nos termos do edital Edital no 13, de 25 de março de 2022, ou seja, sem a necessidade de comprovação na residência médica, na especialidade escolhida e, caso haja a devida aprovação e classificação nas etapas anteriores e subsequentes do certame, seja assegurada a posse, observando-se a ordem de classificação dos demais candidatos.” O Distrito Federal recorre em face da sentença, alega violação do princípio da isonomia, pois “a parte autora participara das provas, obtendo, ao final, uma classificação que não a habilitara a prosseguir no certame. Inconformada, a parte autora intentou revisar critérios de correção com base em pareceres técnicos de especialistas.” Seguindo sua prévia contestação, afirma a impossibilidade de o Judiciário revisitar o mérito de questões e pontuações concedidas, uma vez que a parte autora pretende valorar o gabarito a ela atribuído: “No caso deste processo, pelos desvãos da linguagem, os demandantes chamam de ilegalidade, de erro crasso o que não passa de mérito do ato. Os demandantes fizeram a prova como os demais candidatos, errou a questão em discussão e não prosseguiu no certame.” Por fim, traz vasta jurisprudência acerca da impossibilidade de reavaliação de questões. Em contrarrazões, o Autor alega ausência de dialeticidade, pelo que o recurso não deveria ser conhecido e, no mérito, pleiteia pela manutenção da sentença. É o relatório. DECIDO Conforme o relatório, verifica-se que o recurso inominado e, também, a contestação, são completamente dissociados das razões da sentença e da própria petição inicial. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, levando à ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso (acórdãos 1686150 e 1682592). O recorrente violou o princípio da dialeticidade, conforme artigos 42 da Lei n.o 9.099/95 e art. 1.010, III, do CPC/2015, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. De tal modo, nos termos do artigo 932, III do CPC c.c artigo 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso inominado diante da violação da dialeticidade recursal. Precluso o prazo recursal da presente decisão, proceda à baixa ao primeiro grau e arquive-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora